Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-31.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de reparação de danos – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela instituição financeira, rejeitada – Empréstimo pessoal, transferências (PIX) e pagamento de boleto – Alegação de fraude – Empréstimo pessoal não reconhecido – Negativa de contratação – Contratação não provada – Partes

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de reparação de danos – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela instituição financeira, rejeitada – Empréstimo pessoal, transferências (PIX) e pagamento de boleto – Alegação de fraude – Empréstimo pessoal não reconhecido – Negativa de contratação – Contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Restituição simples – Devolução/compensação do valor do mútuo depositado na conta do autor - Operações (PIX) e de pagamento - Indicativos de que o celular do autor fora alvo de hacker, e as operações efetuadas por ato fraudulento de terceiros, o que exclui a culpa da parte passiva, por caracterizado fortuito externo - Ausência de prova de prestação de serviço defeituoso nessa parte – Fortuito interno não caracterizado, obstando incidência da Súmula STJ 479 – Operações (PIX) e de pagamento, contudo, que extrapolam do perfil da parte autora – Culpa concorrente da instituição financeira, reconhecida, nessa parte – Inexigibilidade parcial das operações (PIX) e pagamento, realizadas – Dano moral, não caracterizado - Decaimento recíproco – Adequação dos ônus - Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco réu, parcialmente provido; e, o do autor, desprovido.